Tribunal: TJMT
Processo: 0033295-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033295-97.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANA PERES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 997.290.161-00 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ROBERTO CANDELARIO DE SOUZA FILHO - CPF: 957.317.761-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há omissão, contradição ou ausência de fundamentação no acórdão embargado; e (ii) se os embargos de declaração constituem via adequada para o reexame do mérito da causa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado apreciou de maneira analítica e exauriente o conjunto probatório, explicitando a insuficiência de elementos de convicção para corroborar as alegações dos autores, inexistindo a omissão apontada.

5. Não há contradição na aplicação da responsabilidade civil do Estado, pois o acórdão embargado reconheceu a imprescindibilidade da comprovação do nexo causal entre a conduta imputada ao agente público e o dano alegado.

6. A matéria atinente ao ônus probatório foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que registrou que os autores não se desincumbiram do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FABIANA PERES DOS SANTOS SOUZA
e
ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA FILHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Os embargantes sustentam a existência de vícios no v. acórdão, quais sejam: (i) omissão na análise das provas juntadas aos autos, especificamente quanto às declarações testemunhais e documentos que evidenciariam a posse lícita dos valores subtraídos; (ii) contradição na aplicação da responsabilidade civil do Estado, porquanto o julgado afirmaria inexistir nexo causal, ignorando a natureza objetiva da responsabilidade estatal; e (iii) ausência de fundamentação específica quanto à responsabilidade por atos abusivos dos agentes.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, bem como o prequestionamento do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos arts. 373, I; 1.022, I e II; e 1.025, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 272337867, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
FABIANA PERES DOS SANTOS SOUZA
e
ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA FILHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

No tocante à suposta omissão na análise das provas juntadas aos autos, constata-se que o v. acórdão embargado apreciou de maneira analítica e exauriente o conjunto probatório, tendo consignado expressamente em sua fundamentação que:

“
De fato, a prova do suposto dano, consistente nas alegadas agressões físicas sofridas pela apelante e atribuídas a policiais militares durante a prisão em flagrante de Fábio Juliano Peres Marques da Silva, seu sobrinho, encontra-se respaldada exclusivamente nas declarações da própria apelante, conforme consta no boletim de ocorrência lavrado, a seu pedido, em 3.6.2015 (Id. 258805188 – Págs. 31/34). Ademais, não houve apresentação de exame de corpo de delito que comprovasse as alegações da apelante.
” (Id. 268176296 – Pág. 6).

A análise sobre a insuficiência probatória foi devidamente explicitada, tendo o v. acórdão embargado destacado a ausência de elementos de convicção que corroborassem as alegações dos autores, ora embargantes. O julgado, ao citar parte dos fundamentos da sentença, ainda asseverou que “
os testemunhos foram inconclusivos no sentido de evidenciar as agressões narradas na exordial, quer por terem sido negadas por uma testemunha e afirmadas pela outra (contradição dos testemunhos), quer porque os documentos afirmam enfaticamente que a autora foi entregue sem qualquer lesão
.” (Id. 268176296 – Pág. 5).

É certo que o julgador não está compelido a discorrer sobre todos os pontos e argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de modo claro e fundamentado, as razões de seu convencimento. Nesse sentido, a valoração negativa das provas produzidas, por considerá-las insuficientes ou inidôneas à comprovação das alegações autorais, não configura omissão apta a desafiar a oposição de embargos declaratórios, mas representa juízo de valor decorrente da persuasão racional do julgador.

Quanto à alegada contradição na aplicação da responsabilidade civil do Estado, também não se vislumbra qualquer incongruência no julgado. O v. acórdão embargado expôs que a responsabilidade do Estado pressupõe a demonstração do nexo causal,
in verbis
:

“
No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva
.” (Id. 268176296 – Pág. 4).

Não há, portanto, qualquer contradição lógica entre premissas ou conclusões apresentadas. A fundamentação do v. acórdão mostra-se coerente ao reconhecer a imprescindibilidade da comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão imputada ao agente público e o dano sofrido pelo particular. Inexistindo esse liame, não há dever de indenizar.

No que concerne à suposta ausência de fundamentação específica quanto à responsabilidade estatal por atos abusivos dos agentes, o v. acórdão embargado foi expresso ao ponderar que “
não há nenhum indício de prova sobre a existência do montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), que alegadamente pertenceria ao apelante, o qual poderia ter sido demonstrado mediante a apresentação de comprovante de saque bancário
” (Id. 268176296 – Pág. 6). Ademais, ressaltou-se a incompatibilidade temporal e quantitativa entre o valor alegadamente apreendido e o montante recebido pelo embargante a título de férias.

Além disso, a matéria atinente ao ônus probatório foi devidamente enfrentada pelo v. acórdão, que, de forma inequívoca, registrou que “
os apelantes não se desincumbiram do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, I), afastando-se o dever de indenizar
” (Id. 268176296 – Pág. 6).

Constata-se, portanto, que os embargos declaratórios, na verdade, traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a reanálise da matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
FABIANA PERES DOS SANTOS SOUZA
e
ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA FILHO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025